Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711808-10.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO RAMIRO DA SILVA EMBARGADO: KALYARA DE SOUSA E MELO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por João Ramiro da Silva contra despacho proferido por este Relator, no qual foi determinado que o ora embargante comprovasse os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, este pugnou pelo conhecimento dos embargos interpostos. Sustenta que já trouxe aos autos os documentos comprobatórios, como o comprovante de renda. Alega que interpôs os presentes embargos, a fim de que este Relator esclareça se o despacho embargado foi fruto de omissão na análise dos documentos juntados aos autos ou se ele foi considerado insuficiente para o fim almejado. Alega que, para o atendimento pela Defensoria Pública, é considerado hipossuficiente de renda aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco (5) salários mínimos. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso vertente, o recorrente pretende a reforma do despacho que determinou que o ora embargante comprovasse os requisitos legais para concessão da justiça gratuita. Como se vê, o pronunciamento judicial ora impugnado se trata de despacho. E, conforme, dispõe o art. 1.001, do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, não há que se falar em omissão quanto à análise da documentação trazida aos autos, porquanto o despacho em questão especificou a documentação necessária para análise da hipossuficiência de renda. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, dele não conheço. Por fim, intime-se o ora embargante, pela derradeira vez, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos que comprovem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, tais como a última declaração do imposto de renda, além de eventuais gastos com moradia, alimentação, entre outros. Publique-se. Brasília, DF, 1 de março de 2021 13:24:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator